Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-42.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA.ARTIGO 147-B, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). POSSIBILIDADE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar, sem que haja qualquer dúvida, a prática do crime de violência psicológica, prevista no artigo 147-B, do Código Penal.
2. Satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do artigo 77, do Código Penal, concede-se a suspensão condicional da pena, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução Penal.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. O montante indenizatório não se mostra abusivo e está, inclusive, adequado e proporcional às peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.